Tribunal: TJMT
Processo: 0008023-39.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008023-39.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), NERI ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 162.359.591-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 4.703,78, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação de prévio protesto do título, nos termos do Tema 1.184 do STF, deixando de condenar o ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou mediante exceção de
pré
-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, é cabível a condenação do ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade e no Tema 1.002 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal no caso concreto decorre da aplicação das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, que estabelecem condições de procedibilidade voltadas à racionalização das execuções fiscais de baixo valor, notadamente a exigência de prévio protesto do título.

4. A extinção fundada em orientação jurisprudencial superveniente de política judiciária não implica reconhecimento de ilegalidade ou abusividade na conduta do ente exequente, nem invalidação do crédito tributário ou do título executivo.

5. O princípio da causalidade orienta a fixação de honorários na execução fiscal, devendo suportar os ônus aquele que deu causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, por ausência de condição de procedibilidade, não caracteriza sucumbência quando não há reconhecimento de ilegalidade do crédito ou do título executivo.

O princípio da causalidade não impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal se deu com base em crédito regularmente constituído e a extinção decorre de orientação jurisprudencial superveniente de racionalização processual.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, § 3o, I, e art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação n. 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1039396-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
atuando na defesa de Neri Arruda de Carvalho,

nos autos da
Execução Fiscal
n. 0008023-39.2006.8.11.0002, ajuizada pelo Município
d
e Várzea Grande, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignada, a Defensoria Pública interpõe o presente apelo sustentando, em síntese, que, embora a execução fiscal tenha sido extinta, é cabível a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sobretudo porque houve a apresentação de exceção de
pré
-executividade que culminou na extinção do feito, atraindo a incidência do princípio da
causalidade.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AR 1.937
AgR
e, posteriormente, o RE 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o próprio ente federativo ao qual pertence, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária assegurada pelo art. 134 da Constituição da República, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Argumenta que, superado o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, devendo a verba ser fixada, no caso concreto, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto ao ponto em que deixou de condenar o
E
xequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
44
811367
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na defesa de Neri Arruda de Carvalho, insurge-se da sentença que extinguiu a execução fiscal, contudo, deixou de
arbitrar
honorários sucumbenciais em seu favor.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal n.
0008023-39.2006.8.11.0002
foi ajuizada pelo ente público
municipal
em desfavor d
e Neri Arruda de Carvalho
, sob fundamento na
s
Certid
ões de Dívida Ativa colacionadas na inicial, no valor total de

R$
4.703,78 (quatro mil, setecentos e três reais e setenta e oito centavos)

decorrente de
cobrança de I
PTU
.

A
pós regular trâmite do feito,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou objeção de
pré
-executividade, requerendo a aplicação do Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no feito.

Ato contínuo,
o Juízo de primeiro grau prolatou sentença
terminativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]

Dessa forma, como o
exequente deixou de comprovar a adoção de medida exigida previamente ao ajuizamento das execuções fiscais (prévio protesto), impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Tendo em vista que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução, deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios
”
.

Da sentença, a
Defensoria Pública do Estado

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se, extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, é cabível a condenação do ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do princípio da causalidade e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou orientação no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora, inclusive nas demandas propostas em face do ente federativo ao qual se vincula, devendo tais valores ser destinados ao aparelhamento institucional, em consonância com a autonomia funcional, administrativa e orçamentária assegurada pelo art. 134 da Constituição da República.

Entretanto, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que afasta a incidência automática do referido entendimento.

Com efeito, a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceram parâmetros voltados à racionalização e à eficiência na tramitação de execuções fiscais de reduzido valor, especialmente quanto à exigência de prévio protesto do título como medida antecedente ao ajuizamento da demanda.

Trata-se, portanto, de extinção fundada em orientação jurisprudencial superveniente, direcionada à política judiciária de racionalização do acervo processual, e não de reconhecimento de ilegalidade ou abusividade na conduta do ente exequente.

Nessa perspectiva, não se identifica parte vencedora em sentido técnico-processual apta a caracterizar sucumbência, porquanto a extinção do feito não decorreu da procedência de tese defensiva relacionada à inexistência do crédito tributário, tampouco da invalidação do título executivo, mas sim da aplicação de diretriz de política judiciária.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor. (TJMT 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024).

Cumpre ressaltar, ademais, que, em sede de execução fiscal, a fixação de honorários advocatícios orienta-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade.

Segundo tal diretriz, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso concreto, o Município ajuizou a execução fiscal com fundamento em crédito regularmente constituído e não adimplido pelo contribuinte, inexistindo, à época da propositura da ação, óbice legal que impedisse o manejo da via executiva.

A superveniência de orientação jurisprudencial não tem o condão de retroativamente imputar ao ente público a responsabilidade pela extinção do feito, sob pena de se converter política judiciária em fonte de penalização processual indevida.

Em verdade, a causa eficiente da demanda reside no inadimplemento do tributo pelo contribuinte, circunstância que legitimou a atuação do Município na defesa do interesse público arrecadatório.

Assim, ausente parte vencida e inexistente conduta processual imputável ao ente exequente apta a ensejar a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor, não há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nessa linha de intelecção,
recente
entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 4.368,50, rejeitou exceção de
pré
-executividade quanto à alegada ausência de interesse de agir, mantendo o prosseguimento da cobrança fundada na CDA no 19384/2023, apesar de acolher parcialmente a insurgência apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC e o recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu as condições de procedibilidade previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente quanto à tentativa concreta de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no Tema 1184 do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as diretrizes do Tema 1184, exigindo, para o ajuizamento da execução, providências efetivas e individualizadas de conciliação, além do protesto do título, salvo prova de sua ineficácia.

5. No caso, embora tenha havido protesto da CDA, não foi comprovada a tentativa concreta de conciliação dirigida ao executado, mesmo após determinação judicial para que o Município demonstrasse o cumprimento das condições de procedibilidade.

6. Diante da ausência de cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal.

7. Restando extinta a execução, fica prejudicada a análise quanto à legalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.

8. A extinção da execução com base em diretrizes jurisprudenciais voltadas à racionalização processual não configura sucumbência, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público não comprova a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa prévia, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 30.9.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.8.2025.

(N.U 1039396-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto

pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026